Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714064-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TELE ALARME SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA – EPP, contra a decisão ID origem 229646334, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança Civil n. 0706631-70.2025.8.07.0001, impetrado pelo agravante em desfavor da DIRETORA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS, ADMINISTRAÇÃO E RETAGUARDA DO BANCO DE BRASÍLIA AS, BRB - Banco de Brasília S.A., e Distrito Federal, ora agravados. Na decisão agravada ID 229646334, o juízo indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – Do pedido de Tutela Provisória O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não foi possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito, em função da ausência de verossimilhança quanto às circunstâncias de fato e de direito aduzidas na exordial. Como se infere, a Impetrante insurge-se contra o fato de a empresa Sevig Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. ter sido declarada a vencedora do Pregão Eletrônico no 112/2024, já que entende que ela descumpriu os requisitos exigidos no edital para a qualificação técnica quanto ao Certificado de Autorização de Funcionamento apresentado. Isso porque, em diligência realizada, foi constado que ela teria apresentado documentos com endereços distintos e desatualizados; e não comprovado sua qualificação técnica. Aponta, como se alinhavou, que não foi realizada a vistoria necessária nas instalações da empresa, e, lado outro, foi constatado que a nova sede funciona como uma empresa de Coworking, inviabilizando a realização da vistoria e a comprovação da qualificação técnica. No entanto, como se extrai do edital sob ID 225382971, relativo ao Pregão Eletrônico no 112/2024, buscou-se contratar uma empresa especializada em solução de segurança eletrônica, incluindo-se a locação de equipamentos de alarme, monitoramento 24/7, atualização tecnológica, manutenção preventiva trimestral, serviços de pronta resposta, preservação do local e remanejamento para os pontos de atendimento do BRB e Terminais de Pontos de Atendimento Externos (PAEs). Foi consignado que, dentre as etapas do certame, os interessados devem estar previamente credenciados no Portal de Compras Públicas, obtendo chave de identificação e senha pessoal, bem como: - o envio das propostas devem ser feitas exclusivamente pelo sistema eletrônico até a data e horário limite para recebimento de propostas; - as propostas são classificadas pelo menor preço, e os licitantes classificados participam da fase de lances; - os licitantes podem enviar lances sucessivos pelo sistema eletrônico, sendo informados em tempo real do valor do menor lance registrado; - após a fase de lances, o pregoeiro pode solicitar contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso; - o pregoeiro examina a proposta do menor lance oferecido quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação; - o licitante deve satisfazer os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica; - após a decisão dos recursos, o licitante mais bem classificado é declarado vencedor e o objeto do certame é adjudicado, sujeito à homologação pela autoridade competente. Ainda, em relação à autorização de funcionamento, constou que a empresa contratada deve apresentar uma emitida pela Polícia Federal, onde estiver instalada a Central de Monitoramento, mantendo ela ativa durante toda a vigência do contrato, com revisões anuais do documento. Sobre a qualificação técnica, sua comprovação deve ser feita mediante a apresentação de atestados ou certidões de capacidade técnico-operacional emitidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, cabendo à empresa também apresentar declaração de registro como empresa de segurança no Sistema GESP do Departamento de Polícia Federal (DPF) e registro na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. No caso vertente, apesar dos argumentos da Impetrante, a Autoridade Coatora elucidou, e demonstrou (pelo que percebe neste juízo de cognição sumária), que a questão relativa à autorização de funcionamento foi resolvida, especialmente porque, como se expôs, servidores do NUCAE realizaram diligências no endereço registrado pela SEVIG e constataram que a empresa funcionava no local. Além disso, foi explicado que ela sempre operou no SAAN, embora já houve uma intenção de mudar que não se concretizou, ao passo que a irregularidade foi sanada com a atualização do Contrato Social e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Por isso, as alegações apresentadas e os documentos juntados não permitem, neste juízo perfunctório, afastar a validade do Certificado de Regularidade no 30/2024. Quanto à qualificação técnica, ela foi, aparentemente, tratada de acordo com os documentos de IDs 229414167 e 229208566; ademais, a pretensão da Impetrante não se concentra nela. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a tutela provisória reclamada pela parte Impetrante. [...] (grifos do original.) Em suas razões, a agravante alega que a empresa vencedora não preenche os requisitos de habilitação técnica previstos no edital, por supostamente possuir endereço desatualizado, funcionar em espaço de coworking e apresentar Certificado de Autorização de Funcionamento emitido com base em informações inconsistentes. Sustenta, ainda, que a continuidade do certame representaria violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Colaciona julgado em abono de sua tese. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão que habilitou a empresa Sevig Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. como vencedora no Pregão Eletrônico n. 112/2024, até que ocorra o julgamento definitivo do mandado de segurança. No mérito, requer o conhecimento e a confirmação da tutela de urgência, com a consequente reforma da decisão agravada. No despacho ID 70783087 intimei a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Preparo recolhido. Na decisão de ID 70864396, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. O Distrito Federal apresentou petição avulsa, informando que houve prolação de sentença na origem e requerendo o reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 07/05/2025 (ID 234868346), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau denegou a segurança requerida na peça vestibular. Por conseguinte, resolveu o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. No mesmo sentido, já decidi anteriormente: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1931063, 07246359520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 17/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Portanto, forçoso reconhecer que o provimento jurisdicional na origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 10 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator